Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PERTENCENTE À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DE SERVIDORES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), em face do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, servidor integrante da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, vinculado à Carreira Socioeducativa instituída pela Lei Distrital n. 5.351/2014, possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social, regida pela Lei Distrital n. 5.184/2013, substituídos processualmente pelo SINDSASC/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva objeto do cumprimento individual beneficiou apenas os servidores vinculados à Carreira de Assistência Social e substituídos processualmente pelo SINDSASC/DF, conforme expressamente delimitado em seu título executivo judicial.
4. A Lei Distrital n. 5.351/2014 criou a Carreira Socioeducativa e desvinculou seus integrantes das carreiras regidas pela Lei n. 5.184/2013, dispondo, em seu art. 28, que os servidores nela enquadrados não se submetem às normas da carreira de Assistência Social.
5. A criação da nova carreira implicou a constituição de entidade sindical própria — o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF) —, que passou a deter a legitimidade representativa dos servidores dessa categoria, excluindo a substituição processual pelo SINDSASC/DF.
6. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, os efeitos da coisa julgada não beneficiam nem prejudicam terceiros não participantes da relação processual, sendo inviável a extensão da sentença coletiva a servidores que não integravam a categoria representada pelo sindicato autor.
7. A similitude funcional entre cargos não autoriza a ampliação subjetiva de título judicial coletivo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da representatividade sindical e da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor integrante da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, não possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social, representados pelo SINDSASC/DF.
2. A criação de nova carreira e de sindicato específico rompe o vínculo representativo e impede a extensão dos efeitos de decisão judicial coletiva proferida em favor de categoria distinta.
3. A coisa julgada coletiva possui limites subjetivos intransponíveis, não podendo beneficiar terceiros estranhos à relação processual originária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 506; 85, §§ 2o e 11. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o. Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, III, e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema 823; TJDFT, Acórdão no 2033975, Apelação no 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025.